Tribunal: TJPA
Processo: 0800800-80.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800800-80.2019.8.14.0028

APELANTE: JILIATE FERREIRA DA SILVA

APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO MUTUÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A apresentação nos autos tão somente da Cédula de Crédito Bancário sem o comprovante de disponibilização do dinheiro ao Apelado e sem o laudo de perícia grafotécnica, tudo isso em conjunto impede a clara averiguação da licitude da relação negocial, apontando, consequentemente, evidências de fraude.

2. A não realização da perícia grafotécnica, em virtude da mora da instituição financeira em efetuar o pagamento dos honorários periciais, atrai o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, impondo-lhe o ônus da prova da validade da contratação.

3. Configurado o dano moral em decorrência da falha na prestação do serviço e da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, impõe-se a manutenção da indenização fixada na sentença, por se mostrar razoável e proporcional aos danos experimentados.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por JILIATE FERREIRA DA SILVA.

Na exordial, o Autor narra que descobriu empréstimo consignado obtido fraudulosamente em seu nome ao não conseguir finalizar transação comercial porque estava inscrito no rol de inadimplentes.

Em contestação, o Banco defende que não houve irregularidade cometida pela instituição e que o autor está inadimplente.

A sentença (ID 19806439) foi proferida nos seguintes termos:

Por conseguinte, apesar de juntado aos autos o contrato, o autor aduziu que foi vítima de fraude, e com a inversão do ônus probatórios, reputo inverossímeis as alegações do requerido, diante da ausência de provas de que a assinatura no contrato é do autor. Este é o entendimento consolidado do STJ, tema 1061, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369) (REsp 1846649/MA).

Assim, invertido o ônus da prova, caberia ao requerido comprovar que a assinatura no citado contrato é do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

O requerido não juntou prova de suas alegações e ao requerer a produção de prova pericial, não pagou no prazo legal os honorários periciais. Desse modo, o requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a relação contratual ou ainda que a assinatura nos citados documentos seja do autor.

[...]

Como decorrência lógica do pedido e dos fatos da demanda, nos termos do art. 489, §3º, do CPC, cabe a este juízo declarar inexistente o débito que originou a negativação da dívida.

Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA de Id 10388804, REJEITO AS PRELIMINARES alegadas pelo requerido e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

DECLARAR inexistente o débito referente aos contratos de empréstimo objeto da ação - Contrato nº 51284159, no valor de R$ R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais).

3) DETERMINAR que o banco requerido proceda ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a contar da data de início da negativação (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ), bem como corrigido monetariamente pelo IPCA desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

4) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Réu interpôs o presente recurso de apelação alegando que o “apelante peticionou nos autos comprovando o devido pagamento de honorários periciais. Mas, mesmo comprovado o pagamento, a lide foi julgada e a perícia não foi realizada”. Assim, defende que a sentença deverá ser cassada por “configurar o cerceamento de defesa, uma vez que a perícia não foi realizada e a lide foi julgada com dúvida”. Outrossim aduz a ausência de danos morais. Ao final, pede a cassação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 19806444).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia se cinge sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, sob o argumento de que o Réu não se desincumbiu de provar plenamente a relação negocial.

O Banco Apelante aduz, resumidamente, que teve cerceado seu direito de defesa devido o juízo
a quo
ter considerado precluída a prova pericial, bem como argui que anexou aos autos o contrato firmado entre as partes, provando a inexistência de fraude e consequentemente a inexistência de danos morais. Dessa forma, busca a cassação da sentença.

Entretanto, estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento.

Isso porque os documentos existentes nos autos não comprovam indubitavelmente a relação negocial discutida entre as partes. Passo a explicar.

A especificidade do caso concreto está na ausência de juntada pelo Recorrente do comprovante de transferência da quantia emprestada em favor do Recorrido. Ainda que a instituição financeira tenha anexado o Instrumento de Concessão de Crédito (ID 19806292) com suposta assinatura do Apelado, entendo que o título, por si só, não é suficiente para comprovar inequivocamente a contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação conjunta de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. [...]

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

No mesmo sentido, posicionou-se a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II-
MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.
III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20)

Além da ausência do documento de transferência do valor emprestado, destaco que o Apelante teve oportunidade de realizar perícia grafotécnica da assinatura aposta na avença, cuja autenticidade foi impugnada pelo Apelado, entretanto o seu direito precluiu. Logo, a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova que lhe era cabível, conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1061 do STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Nesse ponto, vale ressaltar que o pedido de perícia foi deferido em audiência realizada em 02.10.2019. Contudo, o Recorrente foi protelando o pagamento dos honorários e chegou inclusive a impugnar o orçamento apresentado pelo perito. O magistrado acabou, em 15.10.2021, decidindo a respeito e julgou razoável o valor proposto pelo perito (ID 19806426), concedendo novamente prazo para o interessado pagar os honorários, porém mesmo assim ele se manteve inerte, sendo o fato certificado nos autos em 2022 (ID 19806429). Em outubro de 2023, o juiz de novo abriu prazo ao réu (ID 19806432), sem obter sucesso.

Como o depósito apenas foi efetuado em novembro de 2023, o magistrado considerou precluído o direito à prova pericial (ID 19806436), decisão que entendo razoável diante do contexto fático supracitado e porque, a meu ver, a perícia grafotécnica poderia ser dispensada caso o Apelante tivesse juntado o comprovante de depósito do valor emprestado em conta de titularidade do Apelado.

Assim, entendo que a apresentação nos autos tão somente da Cédula de Crédito Bancário, sem o comprovante de disponibilização do dinheiro ao Apelado e sem o laudo de perícia grafotécnica, tudo isso em conjunto impede a clara averiguação da licitude da relação negocial, apontando, consequentemente, evidências de fraude.

Por fim, quanto à fraude relativa a serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno que enseja na responsabilidade objetiva da instituição:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Diante do exposto, não pairam dúvidas de que a sentença vergastada se encontra em harmonia com a jurisprudência pátria supracitada, razão pela qual deve ser mantida.

2.1. Danos morais configurados:

Em seu apelo, o Banco Recorrente alega ainda a inexistência de violação à honra do Apelado capaz de ensejar indenização por danos morais.

Entretanto, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou em desconto de valores não contratados.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor percebe salário como servidor em prefeitura municipal (ID 19806279), cujo valor, que já é diminuto, sofreu ainda redução em virtude da falta de zelo do Apelante que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes. Além do que, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes em virtude do contrato em questão.

Cito o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Portanto, os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária, sendo razoável o
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual mantenho a sentença.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024